Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721033-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABADIA INACIA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABADIA INACIA DE SOUSA, parte autora, contra a r. decisão (ID 236077539) proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença de ações coletivas (processo n. 0702263-64.2025.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para determinar que os valores históricos a serem atualizados sejam aqueles elencados no cálculo apresentado pela parte executada no Id 233155167, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Além disso, determinou a remessa dos autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido. A parte agravante (ID 72225213), em síntese, alega que a Ação Rescisória em comento teve o pedido liminar de efeito suspensivo indeferido pelo eminente Desembargador Relator. Ao condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, materializa-se uma verdadeira supressão de instância, violando frontalmente o princípio do Juiz natural. A competência para imposição de qualquer tutela ou tipo de sobrestamento decorrente da mencionada ação, competente ao Desembargador relator, diante da aferição dos requisitos para tal ato. Não cabendo divergência quanto à decisão tomada pelo eminente relator, quando da análise das futuras ações executivas. Cita precedentes. Requer o deferimento da tutela recursal antecipatória, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/2015, para suspender os efeitos da decisão recorrida e ordenar o regular prosseguimento com a execução até a completa satisfação do título. No mérito, que seja confirmada a tutela concedida ou, ato contínuo, no julgamento definitivo, seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão atacada e ordenar ao juízo a quo o regular prosseguimento com a execução até a completa satisfação do título. Ausência de preparo ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 228781465). É o relato do necessário. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar que a demora no julgamento do agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, não há provas de tais danos. Ainda que se trate de verba alimentar, considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do pedido liminar Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital